Tribunal: STF
Processo: Rcl 56002
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-26
Data de publicação: 2023-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



RECLAMAÇÃO. ADI Nº 5.090-MC/DF. RENTABILIDADE DO FGTS. ÍNDICE DE CORREÇÃO. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL DE PROCESSOS: INOBSERVADA NA ESPÉCIE. PROCEDÊNCIA.  



    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Adriano José de Souza, contra decisão proferida pelo Juizado Especial Cível e Criminal Adjunto da 2ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Pouso Alegre/MG, nos autos do processo nº 1019095-11.2022.4.01.3800, ao fundamento de inobservância do decidido, em medida cautelar, na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5.090/DF.   



    2. O reclamante narra ter formalizado ação revisional e cobrança de diferenças de correção monetária do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), em face da Caixa Econômica Federal. Informa que pleiteou a substituição do índice de correção monetária aplicado à sua conta vinculada do FGTS (Taxa Referencial — TR) pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) ou pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), com o pagamento das diferenças decorrentes da alteração. Noticia proferida sentença pelo Juízo reclamado por meio da qual foram julgados improcedentes os pedidos iniciais, ignorando o que decidido na ADI nº 5.090-MC/DF, no tocante à determinação de sobrestamento do feito. Cita jurisprudência.  



    3. Requer a concessão de liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada, determinando-se o sobrestamento do processo de origem. No mérito, pleiteia a procedência do pedido para tornar definitiva a liminar e cassar a decisão do Juízo reclamado.  



    É o relatório.  



    Decido.  



    4. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).  



    5. Ressalto que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.  



    6. Deixo, assim, de solicitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).  



    7. A questão jurídica objeto da presente reclamação constitucional consiste na suposta violação da determinação de suspensão de todos os processos em que se discute a rentabilidade do FGTS, conforme proferida em sede de medida cautelar na ADI nº 5.090/DF.  



    8. No citado paradigma, questionou-se a compatibilidade, perante a Constituição da República, dos arts. 13 da Lei nº 8.036, de 1990, e 17 da Lei nº 8.177, de 1994, mediante os quais estabelecida a correção dos depósitos nas contas vinculadas do FGTS a partir da Taxa Referencial.  



    9. Em 06/09/2019, o eminente Relator, Ministro Roberto Barroso, em pronunciamento individual, acolheu pedido de medida acauteladora, nos seguintes termos:



    “Considerando: (a) a pendência da presente ADI 5090, que sinaliza que a discussão sobre a rentabilidade do FGTS ainda será apreciada pelo Supremo e, portanto, não está julgada em caráter definitivo, estando sujeita a alteração (plausibilidade jurídica); (b) o julgamento do tema pelo STJ e o não reconhecimento da repercussão geral pelo Supremo, o que poderá ensejar o trânsito em julgado das decisões já proferidas sobre o tema (perigo na demora); (c) os múltiplos requerimentos de cautelar nestes autos; e (d) a inclusão do feito em pauta para 12/12/2019, defiro a cautelar, para determinar a suspensão de todos os feitos que versem sobre a matéria, até  julgamento do mérito pelo Supremo Tribunal Federal.”



    (ADI nº 5.090-MC/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 06/09/2019, p. 10/09/2019; grifos nossos).  



    10. Transcrevo excerto da decisão impugnada, a evidenciar a negativa de suspensão processual:



    “(...) Entendo não haver razão para se aguardar novo pronunciamento do Supremo Tribunal Federal na ADI 5090, pois a questão já está resolvida e inexiste decisão com eficácia vinculante proferida pela Suprema Corte afastando a utilização da TR especificamente para o caso do FGTS, razão pela qual não há como se afastar a tese firmada pelo STJ. 



    Por esta razão, entendo aplicável o entendimento do STJ no repetitivo acima indicado, inexistindo motivos fáticos ou jurídicos para realização de distinção no caso concreto ou se afirmar a violação de competência constitucional pelo e. STJ. 



    O art. 927, III, do CPC, estabelece que os juízes e os tribunais observarão os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamentos de recursos extraordinário e especial repetitivos. 



    O caso dos autos se enquadra na hipótese do artigo 332, II, do CPC, pois dispensa fase instrutória e o pedido contraria acórdão proferido em recurso repetitivo pelo STJ, justificando a improcedência liminar do pedido formulado. 



    Eventual pedido de indenização por danos morais fica prejudicado. 



    Em face do exposto, reconheço a prescrição trintenária quanto à pretensão anterior a 19/02/2015 e quinquenal a partir desta data, e quanto à pretensão não alcançada pela prescrição, rejeito liminarmente o pedido, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 332, II, c.c 487, inc. I, todos do CPC. (...)”



    (e-doc. 1, p. 3-4; grifos acrescidos).  



    11. Versando a demanda originária sobre a atualização dos referidos depósitos, cabia ao Juízo proceder à suspensão do processo, tendo em conta o que determinado em sede de controle concentrado. Ao prolatar sentença em momento posterior ao decidido no processo objetivo, acabou por inobservar o ato do eminente Relator.  



    12. Portanto, nesse cenário em que a matéria em discussão é alcançada pelo objeto do paradigma de controle indicado, somada ao pronunciamento judicial, na origem, quanto ao mérito da matéria, e em data posterior à ordem de sobrestamento, há manifesta ofensa ao que decidido por esta Corte.  



    13. Cito os seguintes julgados, envolvendo casos correlatos: Rcl nº 38.321/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 12/12/2019, p. 16/12/2019; Rcl nº 38.315/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 09/12/2019, p. 11/12/2019; Rcl nº 38.264/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 06/12/2019, p. 10/12/2019; Rcl nº 49.561-MC/DF, Rel. Min. Rosa Weber, j. 27/09/2021, p. 28/09/2021; e Rcl nº 51.624/DF, Rel. Min. Rosa Weber, j. 07/02/2022, p. 09/02/2022.  



    14. Ante o exposto, julgo procedente o pedido, para cassar a decisão reclamada, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, e determinar o sobrestamento do processo nº 1019095-11.2022.4.01.3800, até posterior deliberação desta Corte nos autos da ADI nº 5.090/DF.  



    Comunique-se ao Juízo reclamado.  



    Publique-se.



    Brasília, 26 de março de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator